Tribunal: TJSP
Processo: 1005596-89.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – Sentença de parcial procedência – Insurgência dos réus – Venda de imóvel realizada após alienação anterior ser resolvida por sentença – Reforma, porém, da sentença da ação pretérita, em virtude da falta de pagamento das custas iniciais – Com a anulação da primeira sentença da ação resolutória, o primeiro adquirente passou a reivindicar a posse para si,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – Sentença de parcial procedência – Insurgência dos réus – Venda de imóvel realizada após alienação anterior ser resolvida por sentença – Reforma, porém, da sentença da ação pretérita, em virtude da falta de pagamento das custas iniciais – Com a anulação da primeira sentença da ação resolutória, o primeiro adquirente passou a reivindicar a posse para si, obtendo vitória contra os alienantes inclusive em embargos de terceiro – Compromisso objeto da presente pelo qual os apelantes se comprometiam à transferência imediata de posse mansa, pacífica e incontestada – Prestação não entregue pelos apelantes, configurando inadimplemento – Resolução contratual devida, ainda que, os apelantes tenham conseguido resolver novamente o primeiro contrato em demanda contra o primeiro adquirente – Recurso adesivo do coautor – Danos morais indevidos – Fatos narrados pelo coautor para justificar o pleito que foram todos cometidos por terceiro – Réus que inclusive tentaram, por ações judiciais, ajudar os adquirentes a recuperar a posse do imóvel – Decisão mantida – Recursos desprovidos.